Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703249-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GERMINEX AGROPECUARIA LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXIGIBILIDADE ORIENTADA CONTRA APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros, é incompatível com as fases de liquidação e de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil. 2. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. 3. A sentença exequenda estabeleceu os parâmetros da liquidação a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem indicar, especificamente, em que consistiria. Precedentes desta e. Turma. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e consequente competência da Justiça Federal para julgar o feito. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC, apontando que deve haver liquidação pelo procedimento comum para a apuração do débito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil apontados, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles” (AgInt no AREsp n. 2.251.358/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tampouco comporta seguimento o recurso especial em relação à indicada ofensa ao artigo 509 do CPC, pois, segundo iterativos julgados do STJ, a pretensão recursal exige o reexame de provas, encontrando óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “No caso, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de fatos novos a possibilitar a liquidação pelo procedimento comum. Assim, concluir em sentido diverso e verificar se há ainda provas a serem realizadas, para que haja a liquidação por este meio, necessariamente ensejaria reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ).” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.670/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009